Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
792
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Jaciara/MT.
Em síntese, alega que jamais esteve foragido e que, a prisão preventiva está fundamentada exclusivamente na notificação por edital (art. 366 do CPP) decorrente do fato do paciente não ter sido encontrado para ser notificado, o que configura um fundamento evidentemente inidôneo.
A Defesa invoca o dever de observância ao art. 315, § 2o, IV do CPP, argumenta que não existe razões concretas para se manter a cautelar, junta aos autos comprovante de residência do paciente (Id. 114595950) na cidade de Nossa Senhora do Livramento (Zona Rural), diz que a decisão é desprovida de fundamentação idônea e, ao final, pede que a preventiva seja revogada.
Pois bem.
Sabe-se que o habeas corpus é medida urgente, de cognição sumaríssima, em que a prova, feita unilateralmente, há de ser pré-constituída. Cabe, pois, exclusivamente ao impetrante o ônus de produzir toda e qualquer prova em seu favor.
E in casu, não se pode afirmar, com plena certeza, a existência de coação ilegal, uma vez que apesar de ter apresentado uma a conta de energia (Id. 114595950) em seu nome (em outra cidade), tal documento, nesta limitada e prematura análise, é insuficiente a ensejar a conclusão de que não estava, por todo esse tempo, fugindo da Justiça.
Por ora, o que consigo extrair dos autos é que o paciente, teria praticado um crime patrimonial no ano de 2012, na cidade de Jaciara/MT, e desde então, não foi mais encontrado pela Justiça, sendo capturado em 08.10.2021, na cidade de Várzea Grande/MT.
Com efeito, independentemente de estar, ou não, com residência fixa em outra comarca, entendo que a simples evasão do distrito da culpa (entenda-se aqui: a ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime e o fato de ter sido encontrado, anos depois, em outra comarca) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando:
“O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes (...).” (N.U 1012489-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
No mais, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26, TCRR/TJMT).
Assim, pelo menos a priori e sem prejuízo da alteração deste entendimento inicial, há se de concluir que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e foi encontrado 9 anos depois, em outra comarca, demonstrando, deste modo, intenção em não se submeter à lei penal pois, sua não apresentação por este longo período de tempo, caracteriza, em tese, fuga, o que por si só basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal.
No mais, relembro ao Impetrante que, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir a custódia provisória do paciente (Enunciado n. 43 TCCR/TJMT).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator